Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701181-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LEANDRO GOMES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0706279-16.2024.8.07.0012 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisas de endereço do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo formulado por ele (id 220656377 dos autos originários). O agravante relata que o bem móvel não foi localizado para a apreensão. Narra que formulou requerimento de pesquisa de endereços do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo com fundamento nos princípios da cooperação, celeridade e efetividade do processo. Informa que o requerimento mencionado foi indeferido. Defende o cabimento do agravo de instrumento. Alega que o caso dos autos enquadra-se à hipótese apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça do julgamento do Recurso Especial n. 1.696.369/MT, em que sedimentou-se a entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Sustenta que a utilização dos sistemas informatizados para a busca de informações da parte devedora confere celeridade ao processo de execução, além de ser menos onerosa. Argumenta que a pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo constitui medida essencial para o prosseguimento da ação originária porquanto o endereço do agravado constitui informação que pode ser obtida somente por meio de requisição judicial. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a pesquisa requerida está regulamentada por meio do Provimento n. 1.864/2011 e do Comunicado n. 170/2011, ambos deste Tribunal de Justiça. Ressalta que o indeferimento de diligências pretendidas na tentativa de citação do agravado é desarrazoado, em especial quando há meios eletrônicos disponíveis e de rápido acesso e resposta. Alega que realizou algumas pesquisas administrativas, mas não obteve êxito na localização de novos endereços. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de endereços do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68283819 e 68283882). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravante propôs ação de busca e apreensão de veículo contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a medida liminar (id 209387084 dos autos originários). Algumas tentativas de busca e apreensão do bem foram realizadas sem sucesso nos endereços informados pelo agravante (id 21200254, 216009303 e 220236308 dos autos originários). O art. 524 cumulado com o art. 319 do Código de Processo Civil dispõe ser incumbência do credor indicar o domicílio e a residência do devedor na petição inicial. O art. 319, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o autor poderá requerer ao juiz diligências necessárias para a obtenção de informações acerca do réu, caso não as possua. Essa previsão não retira do autor a responsabilidade de buscar as referidas informações e constitui-se em medida excepcional. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor, o que não foi demonstrado pelo agravante. Os princípios da cooperação, da efetividade, da celeridade, da economia processual, da adequada prestação jurisdicional e da prevalência da satisfação no interesse do credor não podem servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura pelo endereço residencial do agravado ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A demonstração insuficiente do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa a serem empreendidos pelo agravante, como no caso em exame, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator